Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. NEOENERGIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
2.1. Embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve ser mantida a distribuição prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
5. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano, mas apenas para o ressarcimento e após quase um ano do fato.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.